Tribunal: TJES
Processo: 5001641-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001641-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO MENDES DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO MENDES DE SOUZA
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de A
ção de Reparação de Danos
com pedido de tutela da evidência, ajuizado em desfavor do
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A.
, indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões recursais (ID nº 616703), o agravante alega,
preliminarmente,
ausência de fundamentação na decisão agravada, o que vai de encontro com o disposto no artigo 93, inc. IX da Constituição Federal e artigo 489, § 1º do CPC.

No mérito, a
ssevera que os bancos, ao disponibilizarem canais eletrônicos para abertura de contas, devem adotar protocolos de seguranças mais rigorosos a fim de evitar que pessoas utilizem documentos falsos para prática de crimes e fraude contra terceiros como aconteceu no caso em tela.

Destaca
“que foram abertas três contas, todas no Banco Agravado, com documentos falsos, objetivando consumar o crime de estelionato que poderia ter sido evitado, caso o Banco Agravado tivesse agido com a prudência e diligência que lhe é exigida, a fim de evitar fraudes, práticas de crimes e escoamento do dinheiro por meio da instituição financeira, que deu o caráter de legítimo e legal ao negócio”.

Aponta que há divergência entre os dados constante da carta de arrematação do veículo e no comprovante de transferência eletrônica, o que já deveria inviabilizar a efetivação da transação. Cita a súmula 479 do STJ para corroborar com sua tese.

Afirma que os documentos acostados aos autos e no inquérito policial demonstram que existem elementos que o induziram a crer que o site de leilões online era confiável (lícito), uma vez que apresentava
“logomarca de diversos bancos e financeiras conhecidas, bem como a logomarca do Tribunal de Justiça de São Paulo e um informativo de segurança do site, além de toda uma apresentação da empresa, enfim, informações relevantes e aparência de total idoneidade, veracidade e licitude”
.

Oferta um veículo como caução para a concessão da tutela provisória pretendida, que equivale
“ao dobro do valor do dano material pleiteado... anexando o CRLV e tabela FIPE do dia hoje, que geralmente apresenta um valor 20% abaixo do preço de mercado”.

Após proferir despacho determinando a intimação do agravado para apresentar
contrarrazões, o agravante peticionou (ID nº 619557) requerendo a antecipação de tutela recursal, conforme disposto no artigo 1.019, inc. I do CPC, para determinar que
“o Banco Agravado credite na mesma conta de onde saíram os recursos financeiros, qual seja: Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, agência 0208, conta poupança 2938851-9, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Por meio da decisão liminar de ID n° 622664 foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de regularmente intimado (certidão de ID n° 657006), o banco agravado não apresentou contrarrazões
(certidão de ID n° 1179950)
.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
03 de maio
de 202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO MENDES DE SOUZA
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de A
ção de Reparação de Danos
com pedido de tutela da evidência, ajuizado em desfavor do
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A.
, indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões recursais (ID nº 616703), o agravante alega,
preliminarmente,
ausência de fundamentação na decisão agravada, o que vai de encontro com o disposto no artigo 93, inc. IX da Constituição Federal e artigo 489, § 1º do CPC.

No mérito, a
ssevera que os bancos, ao disponibilizarem canais eletrônicos para abertura de contas, devem adotar protocolos de seguranças mais rigorosos a fim de evitar que pessoas utilizem documentos falsos para prática de crimes e fraude contra terceiros como aconteceu no caso em tela.

Destaca
“que foram abertas três contas, todas no Banco Agravado, com documentos falsos, objetivando consumar o crime de estelionato que poderia ter sido evitado, caso o Banco Agravado tivesse agido com a prudência e diligência que lhe é exigida, a fim de evitar fraudes, práticas de crimes e escoamento do dinheiro por meio da instituição financeira, que deu o caráter de legítimo e legal ao negócio”.

Aponta que há divergência entre os dados constante da carta de arrematação do veículo e do comprovante de transferência eletrônica, o que já deveria inviabilizar a efetivação da transação. Cita a súmula 479 do STJ para corroborar com sua tese.

Afirma que os documentos acostados aos autos e no inquérito policial demonstram que existem elementos que o induziram a crer que o site de leilões online era confiável (lícito), uma vez que apresentava
“logomarca de diversos bancos e financeiras conhecidas, bem como a logomarca do Tribunal de Justiça de São Paulo e um informativo de segurança do site, além de toda uma apresentação da empresa, enfim, informações relevantes e aparência de total idoneidade, veracidade e licitude”
.

Oferta um veículo como caução para a concessão da tutela provisória pretendida, que equivale
“ao dobro do valor do dano material pleiteado... anexando o CRLV e tabela FIPE do dia hoje, que geralmente apresenta um valor 20% abaixo do preço de mercado”.

Após proferir despacho determinando a intimação do agravado para apresentar
contrarrazões, o agravante peticionou (ID nº 619557) requerendo a antecipação de tutela recursal, conforme disposto no artigo 1.019, inc. I do CPC, para determinar que
“o Banco Agravado credite na mesma conta de onde saíram os recursos financeiros, qual seja: Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, agência 0208, conta poupança 2938851-9, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Por meio da decisão liminar de ID n° 622664 foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de regularmente intimado (certidão de ID n° 657006), o banco agravado não apresentou contrarrazões
(certidão de ID n° 1179950)
.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar meu entendimento externado na decisão liminar de ID n° 622664, razão pela qual passo a expô-lo perante este Órgão Colegiado.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Não obstante o
agravante
alegar, preliminarmente, nulidade da
decisão
por ausência de fundamentação,
entendo que tal alegação não merece prosperar e explico.

Como cediço, o
A
rt. 93, IX da C
onstituição
F
ederal
,
com redação dada pela EC n° 45/2004,

prevê que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Confira-se:

CF – Art. 93:
[...]

IX – t
odos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

D
e igual modo, temos o Art. 11,
"caput"
do CPC. Veja-se:

CPC – Art. 11,
caput
:

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

P
or sua vez, o
A
rt. 489, “
caput”
,II, do CPC dispõe que os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, são elementos essenciais da sentença. Já o § 1° do aludido dispositivo destaca as hipóteses
em que qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão não ser
á
considerada fundamentada. Confira-se:

CPC – Art. 489:

São elementos essenciais da sentença:
[...]

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ainda, o Colendo Superior Tribunal já definiu que a fundamentação sucinta que permite a exata compreensão do
"decisum"
, não se confunde com ausência de fundamentação.
Confira-se
:

[...] A motivação sucinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente. [...] (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

Nesse mesmo sentido:

[...]A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.
[...]
(TJMG- Apelação Cível 1.0512.18.003864-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

No caso em tela, embora a decisão agravada apresente fundamentação sucinta, não pode ser considerada nula, uma vez que
a partir de sua leitura, é possível depreender-se o motivo que levou o Juízo de Origem a indeferir o pleito antecipatório, qual seja, ausência de
"periculum in mora".

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada.

É como voto.

2. MÉRITO:

O agravante ajuizou demanda na origem (processo nº 0007894-25.2020.8.08.0035)
relatando que tentou adquirir um veículo através de um site de leilões online da empresa TMC Leilões.

Supostamente havia conseguido arrematar um automóvel Renault Captur, ano/modelo 2018/2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No entanto, 02 (dois) dias após efetuar a transferência do aludido valor em conta bancária (nº 01010535-1, agência 0778) de titularidade de
Wilian Azevedo Pena
, CPF nº 327.514.798-63, junto ao banco agravado, não obteve mais contato com a empresa de leilões.

Ao ligar para Polícia Civil de Americana, São Paulo, onde supostamente seria a sede da empresa, foi informado que além desta não existir, várias pessoas foram vítimas de golpe, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada de Repressão de Crimes Eletrônicos de Vitória, ES.

Diante de tais fatos, requereu indenização por danos materiais e morais.

O julgador primevo indeferiu o pleito liminar sob os seguintes argumentos:

[...] Não há urgência, nesse momento processual, que autorize ao deferimento do pleito liminar. Realço que, inclusive, se em sede de mérito a requerida tiver qualquer responsabilidade no evento, haverá condições de ressarcimento, sendo desnecessária a constrição pretendida. INDEFIRO, portanto, a liminar. Cite-se. Diligencie-se. [...]

A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa, por danos
oriundos de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Confira-se:

STJ -
Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Ressalto ainda
que o por meio da Resolução 2.025, de 24.11.19931, o Banco Central do Brasil, estabeleceu o procedimento de abertura, manutenção e movimentação de contas bancárias, constando toda a documentação exigida e protocolos de segurança que devem ser adotados pelas instituições financeiras.

Ocorre que, no caso em tela, há necessidade da instrução probatória para melhor elucidação dos fatos, ou seja, verificar se houve falha de segurança por parte do banco agravado para caracterização do fortuito interno, uma vez que a documentação que instrui o presente recurso não é suficiente para o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

O Boletim de Ocorrência apenas descreve os fatos e a carta de arrematação não comprova que o banco agravado não observou todos os protocolos de segurança ao abrir contas bancárias, por ser documento expedido pela TMC Leilões e não o banco agravado.

Aliás, a divergência de dados apontada é justamente entre a carta de arrematação da TMC Leilões e o comprovante de transferência realizado pelo agravante, que a meu sentir não é suficiente para comprovar que houve falha de segurança por parte do banco agravado.

Já os demais documentos acostados são dados pessoais do recorrente, trocas de mensagens deste com a empresa TMC Leilões, modelo do veículo objeto de suposto golpe e protocolo de reclamação administrativa realizado ao BACEN, que não demonstram diretamente a responsabilidade do banco agravado para o evento danoso.

Apesar de ser sensível a situação vivenciada pelo agravante, que supostamente foi vítima de um golpe que lhe causou dano material de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
além da ausência de
"periculum in mora
" apontada pelo Juízo de Origem
,
não se vislumbram elementos que preencham o requisito da probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em sede de cognição rarefeit
a
. Nesse sentido
(grifei)
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300, NCPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE.
Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos para concessão do pedido de tutela antecipada, haja vista a necessidade de instrução probatória para maiores informações acerca da situação fática narrada nos autos, o indeferimento do adiantamento da tutela é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.017307-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 02/07/2020)

3. CONCLUSÃO:

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
REJEITAR
a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação:

1.1 O

A
rt. 93, IX da C
onstituição Federal
,
com
a
redação dada pela EC n° 45/2004,

bem como o Art. 11 do CPC estabelecem
que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

P
or sua vez, o
A
rt. 489, “
caput”
, II do CPC, dispõe que os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, são elementos essenciais da sentença. Já o § 1° do aludido dispositivo, destaca as hipóteses
em que qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão não ser
á
considerada fundamentada.

1.2. O
Colendo Superior Tribunal já definiu que a fundamentação sucinta que permite a exata compreensão do
"decisum
", não se confunde com ausência de fundamentação.

1.3.
No caso em tela, embora a decisão agravada apresente fundamentação sucinta, não pode ser considerada nula, uma vez que
a partir de sua leitura, é possível depreender-se o motivo que levou o Juízo de Origem a indeferir o pleito antecipatório, qual seja, ausência de
"periculum in mora".

2. Mérito:

2.1.
A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa, por danos oriundos de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

2.2. H
á necessidade da instrução probatória para melhor elucidação dos fatos, ou seja, verificar se houve falha de segurança por parte do banco agravado para caracterização do fortuito interno, uma vez que a documentação que instrui o presente recurso não é suficiente para o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

3
.

Preliminar
REJEITADA.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER do recurso, para REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.